Tribunal: TJSP
Processo: 1500237-78.2022.8.26.0263
Classe: Apelação Criminal / Estelionato contra Idoso
Órgão julgador: Freddy Lourenço Ruiz Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Apelação Criminal. Estelionato majorado (artigo 171, §4o do Código Penal). Sentença Absolutória. Insurgência ministerial buscando a reforma do decisum com a consequente condenação da ré. Possibilidade. Materialidade e autoria delitivas sobejamente comprovadas. Dolo caracterizado. Condenação que se impõe. Dosimetria. Circunstâncias do caso em concreto que impõe a fixação da pena-base acima do

Ementa:
Apelação Criminal. Estelionato majorado (artigo 171, §4o do Código Penal). Sentença Absolutória. Insurgência ministerial buscando a reforma do decisum com a consequente condenação da ré. Possibilidade. Materialidade e autoria delitivas sobejamente comprovadas. Dolo caracterizado. Condenação que se impõe. Dosimetria. Circunstâncias do caso em concreto que impõe a fixação da pena-base acima do mínimo legal. Causa de aumento devidamente constatada. Estelionato praticado contra idoso. Fixado o regime inicial aberto e substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direito. Recurso Ministerial provido